Tribunal: TJSP
Processo: 0157677-21.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – DESERÇÃO DECRETADA POR ESTA CÂMARA E AFASTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS DO DEVEDOR - EQUIVALÊNCIA SALARIAL - APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT - PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE.

Recurso desprovido.